Tribunal: TJMT
Processo: 1075570-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075570-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE DOS REIS CUNHA - CPF: 178.197.411-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por José dos Reis Cunha contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, na qual se pleiteava a limitação dos juros, afastamento da capitalização, devolução de tarifas e do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita; (
iii
) saber se os encargos contratuais (juros, capitalização e tarifas) são abusivos; e (
iv
) saber se houve contratação válida do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3.
Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório.

4.
Manutenção da justiça gratuita, ante a ausência de prova apta a afastar a hipossuficiência reconhecida com base em documentação idônea.

5.
Juros remuneratórios fixados abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de vantagem exagerada, o que afasta a alegação de abusividade.

6.
Capitalização de juros admitida, porquanto expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da MP no 2.170-36/2001, inexistindo prova de capitalização diária irregular.

7.
Legalidade da utilização da Tabela
Price
, método amplamente aceito no sistema financeiro, não configurando anatocismo.

8.
Validade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, ante a comprovação da prestação dos serviços, em consonância com a orientação firmada pelo STJ.

9.
Regularidade da contratação do seguro prestamista, diante da comprovação de adesão facultativa e ausência de vício de consentimento.

10.
Inexistência de litigância de má-fé, por ausência de comprovação de abuso do direito de ação, sendo legítimo o exercício do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há abusividade em juros remuneratórios fixados abaixo da taxa média de mercado, ausente demonstração de vantagem exagerada.

2. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001.

3. São legítimas as tarifas bancárias quando comprovada a prestação dos serviços e a contratação clara.

4. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma facultativa, sem vício de consentimento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto por

JOS
É
DOS REIS CUNHA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da
1
a
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá
, nos autos da “
Ação Revisional de Contrato de Financiamento
” movida pelo ora recorrente
em face de
BANCO C6 S.A
.

Prolatada a sentença (ID.
354231858
), nos termos:

“
DISPOSITIVO

33. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, pelo que, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
”

A instituição financeira opôs Embargos de Declaração apontando omissão quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, os quais foram acolhidos apenas para sanar a omissão, restando indeferido o pleito sancionatório por entender o magistrado tratar-se de exercício regular do direito de ação.

Em suas razões recursais (ID.
354231864
)
,
o autor
Jos
é

d
os Reis Cunha

sustenta, em síntese,

ofensa aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, reitera o pedido de limitação dos juros
ao patamar de
12%
a
.
a
. e recálculo pelo método Gauss
, alegando ainda abusividade na capitalização diária, sem previsão contratual
, e insiste que não houve comprovação efetiva da prestação dos serviços inerentes às tarifas cobradas, caracterizando a venda casada do seguro.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões apresentadas (ID.
354231867
)
, suscita o banco apelado
preliminar
de
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e pela revogação da justiça gratuita. No mérito, defende a manutenção irrestrita da sentença com base nos Temas 958 e 972 do STJ, requerendo, novamente, a condenação do apelante e de sua procuradora por litigância de má-fé, alegando apropriação de demandas massificadas predatórias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINARES.

A Instituição Financeira apelada sustenta em preliminar de contrarrazões,
ofensa a dialeticidade
, aduzindo que o Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que
o
Apelad
o
não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

O apelado
ainda
em suas contrarrazões,
impugna a concessão da justiça gratuita
ao embargado/apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso dos autos, conforme bem delineado na sentença, o benefício foi deferido com base em documentação (declaração de imposto de renda e
renda mensal por benefício previdenciário
) a
comprovação da
hipossuficiência financeira,
nos termos do
art
igo
98 e seguintes do CPC.

Em contrapartida, o Apelado, inobstante a impugnação a concessão da justiça gratuita, não trouxe aos autos provas novas e contundentes capazes de alterar a convicção sobre a hipossuficiência do recorrente para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, mantendo-se, portanto, a benesse como deferido pelo juízo
a quo
.

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita e passo ao julgamento do mérito recursal.

Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
José dos Reis Cunha
ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato de Financiamento
de veículo
em face de
Banco C6
S.A.
, pleiteando a revisão do contrato garantido por alienação fiduciária
, representado pela

Cédula de Crédito Bancário
no
AU0001359925
.

A parte autora alega ter celebrado contrato de financiamento de
veículo Toyota Corolla 202
3, pelo val
or de R$ 135.000,00,
com o pagamento de
entrada de R$ 100.000,00 e financiado o saldo, acrescido de tarifas e seguro, em 36 parcelas fixas de R$ 1.431,44.
, em condições que reputa abusivas.

Sustenta
tese de
limitação dos juros
(12% a.a.)
, expurgo da capitalização mediante recálculo pelo Método Gauss, e devolução em dobro das Tarifas de Cadastro (R$ 780,00), Avaliação (R$ 780,00), Registro (R$ 316,00) e Seguro Prestamista (R$ 1.380,97).

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a legalidade da contratação.

O
juízo de primeiro grau
indeferiu a tutela de urgência e, após o contraditório, julgou a lide antecipadamente. A sentença assentou que a taxa de juros pactuada (1,50% a.m.) era inferior à média do BACEN (1,93% a.m.); que a capitalização anual
encontrava-se
expressa; que os serviços tarifados foram comprovadamente prestados (conforme documentos juntados na contestação) e que o seguro foi pactuado de forma autônoma.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Nesse contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se as disposições contratuais da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes encerram abusividades que justifiquem a revisão judicial pretendida pelo consumidor, ou se, ao revés, refletem o exercício regular da autonomia da vontade, chancelado pela efetiva prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) (
g.n
.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo
em agosto de 2024
,
com a
emissão de Cédula de Crédito Bancário
e
garantia de veículo
,
prevendo no item “
F
4
–
DADOS DA OPERAÇÃO
”, a
estipulação da cobrança da taxa de
juros
remunera
tórios
de
1
,
5
0% a.
m
.

e
19,63%
a.a.
(ID
354231850
):

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
get
Pagina
), no mês de
agosto
/202
4
, ou seja, na data
da realização da negociação, a ta
xa
m
édia de
m
ercado dos juros para a operação mencionada era de
1
,
9
3
% ao mês e
25,
72
% a.a.:

À evidência, constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, assim os juros remuneratórios do contrato em discussão (1,5
0
% ao mês e
19
,
63
% ao ano) foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato da taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
,
o dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado,
por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo
vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado
, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do
"non
venire
contra
factum

proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo
prevalece
a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

A capitalização de juros
, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido
este
eg
. Tribunal
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros
mensal ou mesmo diária
, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 202
4
, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001),

e,
foi expressamente pactuada
na possibilidade
mensal
, conforme se vê do item
“F.4” e cláusula
“
7
. Emissão e Liberação dos Recursos
”
das
condições gerais do contrato.

Ademais, n
ão há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante
sequer comprovou a cobrança nos termos alegados
.

No mais, não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

O método de Gauss não é adequado para sistemas de amortização de empréstimos, pois se baseia na soma de termos de uma progressão aritmética e sua utilização leva ao cálculo de prestações menores que, ao final, não chegam sequer ao valor total do empréstimo, sem qualquer correção.

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a legalidade da Tabela
Price
, sistema amplamente utilizado no mercado financeiro brasileiro, que permite prestações periódicas iguais, compostas por parcelas de juros e amortização, sem configurar anatocismo.

A utilização da Tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

No tocante à tarifa de
Cadastro e

R
egistro de contrato,
observa-se dos autos que os serviços bancários
de Registro (R$ 316,00) e
de Cadastro (R$

780
,00
) foram devidamente contratados
.

As questões jurídicas relativas à abusividade das t
arifas bancárias
foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Pelo
Tema 958
o STJ
, firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

Assim, comprova-se o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide
(ID.
354231489
)
,
e
d
e forma que, a toda evidência, o serviço
de Registro
fo
i e
fetivamente prestado
.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, e também pelo fato de que o
contrato foi celebrado em
2024
, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n. 566, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Com efetivo, no que tange
a
tarifa de
R
egistro
e Cadastro
, houve a prestação dos serviços, portanto,
válida a cobrança dos valores
.
Da mesma forma a tarifa de
avaliação do bem,
pois
restou comprovada a prestação efetiva dos serviços
(ID.
354231853
)
, sendo, portanto, lícita a cobrança.

Quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi expressamente previsto no contrato, no valor de R$

1.380,97
, por seus termos e propostas em documento apartado (ID.
354231851
). Consta do contrato a opção de contratação do seguro, com campo específico para manifestação de vontade do consumidor, que optou por sua contratação.

Não há nos autos elementos que indiquem que
o apelante foi compelido
a contratar o seg
uro, tampouco que lhe foi negado
a possibilidade de escolha da seguradora. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos evidencia, bem como assinatura eletrônica indicam que a contratação foi facultativa, com liberdade de escolha.

Assim, legítima a cobrança do seguro prestamista.

Por fim, o

Apela
do em contrarrazões,
insiste na tese de advocacia predatória, requerendo a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Contudo, tal como decidido em primeira instância, a alegação não merece prosperar.

A caracterização da advocacia predatória e, por conseguinte, da litigância de má-fé, exige a comprovação robusta de abuso do direito de ação, com o ajuizamento de demandas em massa, de forma temerária, com o intuito de lesar a parte contrária ou sobrecarregar o Judiciário. Para tanto, é indispensável a demonstração de elementos concretos, como a captação irregular de clientes, a falsificação de documentos ou a apresentação de narrativas fáticas idênticas e inverídicas.

No caso dos autos, o Apela
do
limita-se a apontar o elevado número de ações patrocinadas pelo mesmo causídico, o que, por si só, não configura ilícito. A especialização em determinada área do direito, como o direito bancário e do consumidor, naturalmente leva o profissional a patrocinar diversas causas com teses jurídicas semelhantes.

Ademais, o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) não pode ser confundido com litigância de má-fé. A parte autora buscou a tutela jurisdicional para discutir cláusulas que entendia abusivas, obtendo, inclusive, êxito parcial em sua pretensão, o que afasta a pecha de lide manifestamente infundada.

Ademais, o

Banco requerido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta dolosa da parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC. Eventuais infrações ético-disciplinares do advogado devem ser apuradas na via própria, perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

T
endo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que
não
restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do
recurso
e
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Lembrando-se que a exigibilidade fica suspensa
por
quanto o recorrente
ser
beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026